Tribunal: TJDFT
Processo: 0019524-21.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
D E S P A C H O Oficie-se a Secretaria do Conselho Especial da Magistratura para que esclareça qual o valor do crédito total do precatório e se há o acréscimo de verba honorária. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto